Tribunal: TJDFT
Processo: 0702942-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR SUBSTITUTO DE BIOLOGIA. REDE DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. INSTITUTO QUADRIX. ALTERAÇÃO DA RESPOSTA. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO E TERATOLÓGICO. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Mandado de Segurança impetrado contra ato imputado ao Secretário de Estado e Educação do Distrito Federal. 1.1. Em recurso administrativo, a impetrante solicitou a alteração da resposta da questão 98 para “E”, o que foi indeferido.
2. Segundo entendimento jurisprudencial pacificado, “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (Tese de Repercussão Geral definida no RE 632.853, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/06/15, Tema 485).
3. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame.
4. Precedente jurisprudencial: “(...) 1. Não incumbe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora de concurso público, ou mesmo ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder, conforme entendimento firmado no RE n. 632853/CE, julgado pela excelsa Corte Suprema, sob a sistemática de repercussão geral. 2. Eventual interferência nos parâmetros de correção de questões de concurso público implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão ao mérito administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração. 3. Apesar da insurgência do impetrante quanto à ausência de publicação das correções efetuadas pelos dois examinadores para a apuração da média aritmética que deu origem a sua nota, fato é que a legislação de regência não determina a exibição das avaliações nos moldes requeridos pelo recorrente. 4. De todo modo, foram fornecidos documentos suficientes para viabilizar ao candidato o direito de defesa, nos termos do § 2o do art. 55 da Lei Distrital n. 4949/2012, tendo sido disponibilizada a cópia de sua redação com o respectivo espelho de correção, razão pela qual não há falar em violação à legislação de regência. 5. Recurso conhecido e desprovido”. (07113335220188070018, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 18/6/2019.)
5. Sendo assim, não cabe mandado de segurança para a revisão de nota em razão de marcação da folha de respostas em dissonância com o gabarito apresentado pela Banca Examinadora, pois ausente qualquer ilegalidade.
6. Portanto, as razões expostas pela impetrante não se mostram suficientes para dar azo à pretendida intervenção judicial.
7. Agravo interno prejudicado. Mandado de Segurança Denegado.